Tribunal: TJBA
Processo: 8007583-72.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007583-72.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA DAS DORES MATTOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra MARIA DAS DORES MATTOS RAMOS, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono do feito por inércia da parte exequente. O Município pleiteia a reforma da sentença extintiva, sustentando a necessidade de observância de formalidade específica para a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono do feito, é válida na ausência de intimação pessoal da parte exequente com advertência quanto à consequência da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige a observância do art. 485, § 1º, do CPC, que prevê a intimação pessoal da parte com advertência quanto à penalidade de extinção. No caso concreto, não houve intimação pessoal do Município de Alagoinhas antes da prolação da sentença extintiva, violando requisito formal indispensável. A jurisprudência do STJ consolida que a ausência de intimação pessoal torna a extinção do processo nula, sendo necessária a anulação da sentença para oportunizar a regular tramitação do feito (AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022). O reexame do mérito ou das provas seria vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ, mas não impede o reconhecimento da nulidade formal que macula a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono do feito depende da intimação pessoal da parte exequente com advertência expressa quanto à penalidade de extinção. A ausência de intimação pessoal torna a sentença extintiva nula, ensejando a anulação e o prosseguimento regular da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 16/12/2022; Súmula 7/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007583-72.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA DAS DORES MATTOS RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .